Tribunal: TJPA
Processo: 0007755-77.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007755-77.2016.8.14.0025

APELANTE: ACACIO GOMES NETO

APELADO: HERICA FONTES DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 22 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Acacio Gomes Neto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrentes de constrangimento ajuizada em face de Herica Fontes da Silva Vieira, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da citação e da apresentação de contestação pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença contém erro material ao condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante da alegação de existência de gratuidade de justiça anteriormente concedida; (ii) estabelecer se o art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 afasta a condenação ao pagamento das custas na hipótese de desistência da ação após citação da requerida e apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários advocatícios são pagos pela parte que desistiu.

4.

A desistência da ação após a citação da parte ré e a apresentação de contestação evidencia a movimentação da máquina judiciária e a atuação processual da parte contrária, justificando a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5.

Não há erro material na sentença que condena o autor ao pagamento das custas e dos honorários, pois a condenação decorre de consequência jurídica própria da extinção do processo por desistência.

6.

A alegação de gratuidade de justiça vigente não se sustenta quando os autos indicam decisão anterior de indeferimento do benefício, ausência de impugnação tempestiva e determinação de expedição de guia atualizada para pagamento.

7.

O art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não se aplica à hipótese de extinção sem resolução do mérito por desistência da ação após citação e contestação, pois o caso não envolve mero cancelamento de distribuição em momento inaugural do processo.

8.

A condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa deve ser mantida, pois decorre da atuação processual da parte ré e observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

9.

A ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 90; 98; 99; 485, VIII e § 4º. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001681-25.2017.8.14.0040, Relatora Desa. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 2020-05-26.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ACACIO GOMES NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes de constrangimento ajuizada em face de
HERICA FONTES DA SILVA VIEIRA
.

A
sentença
recorrida lançada ao id
24506023
homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, determinando, em caso de inadimplemento, a inscrição do débito em dívida ativa, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando que a requerida havia sido citada e apresentado contestação.

Em suas
razões
recursais, id
24506031/24506032
, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença conteria erro material ao condená-lo ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que teria havido decisão anterior deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita; afirma que não houve alteração de sua condição econômica nem revogação expressa da gratuidade; aduz, ainda, que, mesmo se considerado o indeferimento da benesse, a Lei Estadual nº 8.328/2015 permitiria ao autor requerer o cancelamento da distribuição no primeiro momento posterior ao indeferimento da justiça gratuita, na forma do art. 22; ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e manter a gratuidade de justiça.

Certificado nos autos, ao id
24506035
, que a parte apelada, embora intimada, não apresentou
contrarrazões
.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que haveria erro material decorrente de suposta concessão anterior da justiça gratuita ou, subsidiariamente, incidência do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2 – Mérito:

Sem razão o apelante.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

No caso concreto, a própria decisão anterior de id
24506015
consignou que a parte ré já havia sido regularmente citada e apresentado contestação, razão pela qual determinou sua intimação para manifestação acerca do pedido de desistência. Posteriormente, a sentença registrou que a requerida não se opôs à desistência, o que permitiu a homologação do pedido.

O ponto central, contudo, reside nos efeitos financeiros da desistência.

Sobre o tema, o art. 90 do CPC estabelece expressamente:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

A regra legal é objetiva: homologada a desistência, cabe à parte desistente suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa conclusão é ainda mais evidente quando a desistência ocorre após a citação da parte adversa e a apresentação de defesa, pois, nessa hipótese, já houve movimentação da máquina judiciária e atuação processual da parte contrária.

Portanto, não há erro material na condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Trata-se de consequência jurídica própria da extinção do processo por desistência, expressamente prevista no art. 90 do CPC.

Também não prospera a alegação de que havia gratuidade de justiça vigente.

Ao contrário do que sustenta o apelante, consta dos autos decisão anterior indicando o indeferimento da justiça gratuita. A decisão de id
24506015
foi expressa ao consignar que, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, caberia ao autor ter manejado o recurso cabível de forma tempestiva, o que não ocorreu. Também a decisão de id
24505958
determinou a expedição de guia atualizada para pagamento, justamente em razão do indeferimento da benesse.

Assim, não se verifica decisão concessiva válida e eficaz que impedisse a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais.

O que os autos revelam é que a discussão acerca da gratuidade já havia sido enfrentada anteriormente, sem impugnação tempestiva pela parte interessada.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO MM. JUÍZO AD QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de condições financeiras do apelante para arcar com as custas processuais e ao prosseguimento do feito.

3. A questão principal gravita em torno do deferimento do benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Física.

4. O Acórdão ID 1407785 determinou que fosse oportunizada ao apelante a comprovação dos requisitos atinentes ao benefício da Justiça Gratuita, tendo este sido intimado para manifestação por meio do Ato Ordinatório ID 1407785, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de tutela provisória e citação da parte requerida (ID 1407786) sem acostar documentos comprobatórios do seu alegado estado de hipossuficiência.

5. Seguindo tramitação, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, decisão que não restou impugnada pelo recorrente, que tão somente apresentou pedido de Reconsideração do indeferimento da Justiça Gratuita (ID 1407788).

6. A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

7. No caso vertente, restou estabilizada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, estando preclusa a matéria, porquanto não interposto o recurso cabível, qual seja o Agravo de Instrumento e, assim, tornou-se imutável a discussão acerca da referida matéria, com a ressalva de que, intimado após o Acórdão ID 1407785, o apelante tão somente pugnou pelo prosseguimento do feito, deixando naquela oportunidade também de demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados na Lei Processual para a concessão do benefício pleiteado.

8. Recurso conhecido e improvido.

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001681-25.2017.8.14.0040 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-05-26
)

Ressalte-se que, no presente recurso, o apelante limita-se a afirmar que não houve mudança em sua renda e que a gratuidade não teria sido revogada, premissa que não encontra respaldo nos atos processuais constantes dos autos.

Também não se aplica, no caso, o art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015, invocado pelo recorrente. A hipótese dos autos não corresponde a mero cancelamento de distribuição em momento inaugural do processo, mas sim à extinção sem resolução do mérito por desistência da ação, após citação da requerida e apresentação de contestação. Nessa situação, incide a disciplina específica do Código de Processo Civil, especialmente os arts. 485, VIII e § 4º, e 90 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor da causa, também deve ser mantida, pois decorre da atuação processual da parte ré, que foi citada e apresentou contestação antes da desistência formulada pelo autor. O percentual arbitrado observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não se mostrando excessivo ou ilegal.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de id
24506035
.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026